Tribunal: TJDFT
Processo: 0738915-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO. PENDÊNCIA DA MATÉRIA EM SEDE DE RECURSAL ESPECIAL. OUTRO PROCESSO. AGUARDAR DELIBERAÇÃO. VALIDADE. RISCO DE PREJUÍZO À PARTE CONTRÁRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão, que negou provimento ao agravo de instrumento para que se aguardasse a deliberação da correção monetária, já tendo sido objeto em outro recurso em trâmite 1.1. O embargante aponta que o acórdão incorreu em erro de fato ao manter o sobrestamento dos autos até o trânsito em julgado do agravo, eis que o valor incontroverso se encontra acobertado pelo manto da preclusão (art. 507 do CPC), afastando-se qualquer eventual alegação de dano irreparável ou de difícil reparação, e de violação ao princípio da segurança jurídica e da economia processual.
2. Ao contrário do alegado pelo embargante, o acórdão fundamentou de forma adequada o julgamento do recurso manifestando-se expressamente sobre os argumentos invocados em sede de agravo de instrumento, mormente porque a aplicação do índice de correção monetária pelo índice IPCA-E em substituição à TR, encontra-se pendente de julgamento de Recurso Especial, objeto de outro recurso ainda em trâmite, como forma de evitar prejuízo à parte contrária em caso de alteração do índice.
3. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pela decisão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
4. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
5. Mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
6. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
7. Embargos de declaração rejeitados.